Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES ARGUÍDAS EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. Os autores objetivam a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.246,54) e morais (R$ 5.000,00) em virtude de acidente de trânsito cuja responsabilidade imputam à recorrente.
4. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.246,54, a título de danos materiais. O juiz de origem considerou que foi o condutor do veículo de propriedade da ré o causador da colisão porque a versão exposta na exordial restou incontroversa, visto que a parte requerida se limitou a alegar que o acidente não foi causado por ela e que teria emprestado o carro a um amigo.
5. Em seu recurso, a recorrente afirma que não se exime da responsabilidade de pagar pelos danos causados ao veículo dos autores e pede o parcelamento do débito, em razão da situação de dificuldade financeira que enfrenta. Solicita a restituição pelos autores dos componentes de seu veículo (para-choque e placa) e, em caso de negativa, seja descontado o valor destes do débito exequendo.
6. Em contrarrazões, os autores arguem preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal. No mérito, afirmam que a recorrente antecipa pedidos próprios da fase de cumprimento de sentença e inova ao solicitar a devolução dos componentes de seu veículo. Acrescentam que, após a colisão, o condutor do veículo da ré se evadiu do local, sem efetuar o recolhimento do para-choque e da placa do automóvel, e que as peças foram deixadas no local pela parte autora.
7. Observo que a solicitação de devolução dos componentes do veículo da ré não foi apresentada oportunamente, tratando-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Assim, inadmissível a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento adequado, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e neste ponto, não merece conhecimento.
8. Constato, ainda, a ausência da necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição essencial ao conhecimento do recurso porquanto os fundamentos invocados pela recorrente não demonstram correlação com o conteúdo da sentença.
9. O pedido de parcelamento do débito há de ser apresentado, apreciado e resolvido na fase de cumprimento da sentença. Nesse ponto específico, o recurso não atende a regra prevista no art. 1.016, III, CPC que impõe ao recorrente o ônus de atacar a decisão recorrida, com argumentos fáticos e jurídicos aptos a promover a reforma do decisum. Nesse sentido, precedente deste colegiado (Acórdão 1366094, 07048209020218070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Ausente, assim, a necessária conexão entre os pedidos apresentados no recurso e o disposto na sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
11. PRELIMINARES ARGUÍDAS EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDAS RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogada dativa, nomeada por decisão judicial acostada ao ID 57550809. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ante a ausência de complexidade da causa, arbitro os honorários do encargo nomeado no valor de R$ 400,00, com apoio na tabela anexa do mencionado Decreto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.